Tribunal: TJSP
Processo: 1006743-50.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedente a ação de reparação de danos. Projeto estrutural de condomínio vertical elaborado pelo réu, engenheiro civil. Elementos que estavam em desacordo com as normas e práticas comuns em engenharia, comprometendo a segurança da edificação. Laudos periciais de engenharia e contabilidade elucidativos. Laudo pericial de engenharia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedente a ação de reparação de danos. Projeto estrutural de condomínio vertical elaborado pelo réu, engenheiro civil. Elementos que estavam em desacordo com as normas e práticas comuns em engenharia, comprometendo a segurança da edificação. Laudos periciais de engenharia e contabilidade elucidativos. Laudo pericial de engenharia que confirmou os erros do projeto assinado pelo réu. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que confirma a obra, o serviço objeto do contrato, como também o nome e assinatura das partes, afastando, assim, a tese de inexistência de relação jurídica. Laudo contábil que apurou os danos materiais, sem impugnação específica do réu. Responsabilidade do réu. Danos materiais configurados. Lucros cessantes, todavia, não configurados. Sentença reformada.